Tribunal: CARF
Processo: 10768.015252/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.015252/2002-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/10/1997 a 19/06/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à Receita Federal antes do transcurso do referido
prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as demais condições previstas na
legislação para a apresentação de tais declarações.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo, conforme
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.015252/2002-95
Fl. 4038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-32.225, de 10 de
julho de 2010, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (fls. 216/224), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se originou de Pedido de Restituição apresentado, em
formulário de papel, pela Recorrente, em 24 de setembro de 2002, em relação a crédito
decorrente de supostos pagamentos indevidos a título de multa de mora, no total de R$
204.597,28 (fl. 2), realizados no período de 03 de outubro de 1997 a 19 de junho de 2002
(conforme planilha de fls 14/27).
O fundamento do referido pedido é que a Recorrente teria efetuado,
espontaneamente, o recolhimento de tributos, após a data de vencimento, e teria, indevidamente,
incluído o valor da multa de mora, a qual estaria excluída pelo instituto da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN.
O Pedido foi indeferido pela autoridade administrativa jurisdicionante, conforme
fls. 72/78, sob o argumento de que o referido instituto não afastaria a aplicação da multa de
mora, mas apenas aquelas de caráter punitivo.
A referida decisão analisou, ainda, a compensação com o aludido crédito,
realizada por meio da Declaração de Compensação (DComp) no 39199.36071.030505.1.3.04-
0968 (tratada no processo no 15374.724459/2009-78, apenso a estes autos), não homologando-a,
tanto devido ao não reconhecimento do direito creditório, quanto pelo decurso, à data de sua
transmissão, do prazo de cinco anos contados desde os pagamentos realizados até 02 de maio de
2000.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
184/201, na qual defendeu que:
(i)
embora a DComp no 39199.36071.030505.1.3.04-0968 tenha sido
transmitida após o prazo de cinco anos mencionado na decisão
administrativa, o art. 26, §10, da Instrução Normativa SRF no 460,
Fl. 4039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

de 2004, expressamente autorizava a transmissão de DComp em
relação a crédito decorrente de pagamento indevido realizado há
mais de cinco anos, quando o sujeito passivo houvesse
apresentado, dentro do referido prazo, Pedido de Restituição;
(ii)
os pagamentos realizados sob o amparo da denúncia espontânea
somente devem ser acrescidos de juros de mora, de modo que os
valores pagos a título de multa de mora também seriam indevidos;
(iii)
os débitos correspondentes aos pagamentos realizados não estavam
confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
Na decisão de primeira instância, os julgadores a quo reconheceram que, à data da
apresentação do Pedido de Restituição não havia transcorrido o prazo decadencial previsto no
art. 168, inciso I, do CTN. Rejeitaram, porém, a tese de que a multa de mora seja afastada pela
denúncia espontânea, na mesma linha de entendimento adotado pela decisão administrativa.
Acresceram, ainda, que a Recorrente, para a comprovação do seu crédito, apresentou apenas
planilha relacionando os pagamentos efetuados, sem identificar a que débitos eles estão
vinculados, impossibilitando, assim, verificar-se se foram espontâneos e se ocorreram antes ou
depois da entrega da DCTF correspondente.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário de fls.
233/259, por meio do qual:
(i)
sustentou que, como foi reconhecida a tempestividade do Pedido de
Restituição formulado no presente processo, igualmente tempestiva é a
compensação
realizada,
por
meio
da
DComp
no
39199.36071.030505.1.3.04-0968, conforme art. 26, §10, da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004;
(ii)
reiterou a alegação de que os pagamento efetuados sob amparo da
denúncia espontânea não estão sujeitos, também, à incidência da multa de
mora;
(iii)
apresentou cópias de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) e de DCTF, no intuito de comprovar que os pagamentos
relacionados ao Pedido de Restituição foram realizados antes da entrega
das referidas declarações.
Em 15 de outubro de 2020, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 4040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, na pessoa da sua
procuradora, em 03 de setembro de 2010 (fl. 228) e apresentou o Recurso Voluntário, em 05 de
outubro do mesmo ano (fl. 233), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, posto que a data de ciência recaiu em uma sexta-
feira, de modo que a contagem do referido prazo somente se iniciou em 06 de setembro de 2020,
por força do art. 5o, parágrafo único, do mencionado Decreto.
O Recurso é assinado por Procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 166.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, 7o e 8o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO
Conquanto a decisão de primeira instância tenha se manifestado acerca do prazo
prescricional em relação ao Pedido de Restituição, constatando que à data deste, não havia
transcorrido o referido prazo desde os pagamentos relacionados ao direito creditório, a
controvérsia suscitada no Parecer/Despacho Decisório se refere à DComp no
39199.36071.030505.1.3.04-0968, como bem ressalva a Recorrente.
Cabe, portanto, deixar explícito que procedem as suas alegações, no sentido de
que o art. 26, §10, da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, contém ressalva que torna
possível a apresentação da Declaração de Compensação mesmo após o prazo prescricional, na
hipótese nele prevista:
Art. 26 (...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Assim, tendo o Pedido de Restituição sido apresentado dentro do prazo de cinco
anos contado desde o pagamento mais antigo dentre aqueles relacionados pela Recorrente, não
há dúvidas de que a citada DComp foi apresentada sob amparo do mencionado dispositivo
normativo.
Fl. 4041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

Importa destacar, apenas, que seria possível, ainda, invocar o entendimento
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o regime de
repercussão geral), no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para as ações de
repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Daí porque o CARF, na mesma linha, editou a Súmula CARF no 91 aplicando o
referido entendimento à esfera administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Como o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação sob análise foram
apresentados antes de 9 de junho de 2005, o prazo aplicável seria de 10 (dez) anos, tornando,
ainda mais cristalina a inocorrência da prescrição.
3 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Em relação a tal ponto, o objeto de controvérsia se refere à discussão sobre se a
denúncia espontânea, realizada nos termos do art. 138 do CTN, abrangeria a multa de mora
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Vejamos a literalidade do dispositivo que prevê o instituto da denúncia
espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Observe-se que, de fato, a referida norma restringe a obrigação do sujeito passivo
albergado pela denúncia espontânea, ao “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”, não
incluindo menção a multas, de qualquer espécie.
Neste sentido, mostra-se procedente a tese sustentada pela Recorrente.
De todo modo, a questão se encontra pacificada, a partir da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. É que foi enfrentada, sob o regime do art. 543-C do antigo CPC, no
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 4042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019, Relatora
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
Fl. 4043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de iniciado
procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
(Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos)
Resta, então, examinar se, no caso sob apreciação, configurou-se, de fato, a
denúncia espontânea dos tributos devido pelo sujeito passivo.
4 DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Para o exame do mérito do pedido de restituição formulado nos presentes autos,
contudo, é imprescindível a verificação da relação temporal entre os pagamentos aos quais se
pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração dos débitos assim extintos.
Tal conclusão é decorrência direta da Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Destacou-se)
A Recorrente sustenta, desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
que os recolhimentos ocorreram antes da confissão dos débitos por meio de declarações
prestadas ao Fisco.
A alegação da Recorrente, contudo, vincula-se à apresentação, com o Recurso
Voluntário, de DARF e DCTF, sendo que, até o final de 1998, a Declaração de Contribuições e
Tributos Federais – DCTF não possuía a natureza de confissão de dívida. Os débitos eram
confessados por meio das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ). Apenas
a partir de 1999, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF passou a
ostentar a referida natureza.
Além disso, a própria Recorrente afirma que, em alguns casos, os pagamentos
foram realizados após a entrega da DCTF original, mas antes da DCTF retificadora. Haveria a
necessidade, então, de se analisar o conteúdo de ambas declarações, para se chegar à conclusão
acerca da abrangência do pagamento pela denúncia espontânea.
Mais importante, porém, é que, nem a autoridade administrativa, nem os
julgadores a quo, adentraram em tal exame, posto que cessaram as suas manifestações na
questão de direito do não afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea. A crítica
realizada pelos julgadores de primeira instância à ausência de provas nos autos, não configura,
no meu entender, análise propriamente do mérito capaz de fazer com que o prosseguimento da
análise por parte deste Colegiado não configure supressão de instância.
A solução, portanto, deve ser superar as matérias de direito e retornar o processo à
Unidade de origem para o prosseguimento da análise quanto ao mérito do pedido, cotejando as
datas dos pagamentos formulados com a confissão ao Fisco, a partir das provas juntadas aos
autos e demais informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.
Este mesmo entendimento já foi adotado por este Colegiado, conforme ementa a
seguir, referente a processo da relatoria deste Conselheiro:
Fl. 4044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.227 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.015252/2002-95

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1993 a 31/01/2001
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo,
conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão no 1302-004.834, de 17 de setembro de 2020)
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice relativo à prescrição
e à aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, prosseguir na análise do direito creditório
da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4045
DF CARF MF
Documento nato-digital